Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726732-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR GONÇALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença n° 0714569-58.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Trata-se de Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva (Ação Civil Pública n. 94.008514-1, 3a Vara Federal da SJDF) ajuizada por JULIO CESAR CONÇALVES em face do BANCO DO BRASIL S.A., que visa restituição dos valores cobrados a mais nas Cédulas Rurais de ID 90613781 e ID 90613782. A decisão de ID 90747507, determinou a intimação da União para esclarecer se possui interesse jurídico na demanda, a qual, inclusive, foi mantida pela instância ad quem, nos termos da decisão unipessoal de ID 91039732, tomada nos autos do agravo de instrumento no 0713561-49.2021.8.07.0000. A União, em petição de ID 99069088, manifestou seu interesse jurídico na causa, requerendo sua inclusão no polo passivo da demanda, justificando sua pretensão, com o seguinte fundamento: “.... tendo em vista o teor do anexo Ofício N° 2021/54426873, da lavra do Banco do Brasil S/A, dando conta de que " [...] a operação 023.100.474 (ex 88/00169-5) foi cedida à União com base na Medida Provisória no 2.196/2001. A operação 88/00411-2 não foi cedida à União.. [...]". Assim sendo, a União requer a sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de excutida e no que se refere à Cédula Rural no 88/00169-5, que lhe foi cedida, bem assim a sua intimação para impugnar o correlato pedido de liquidação ou de cumprimento de sentença. O Autor se opõe ao ingresso da União, aduzindo que ajuizou a demanda em face exclusivamente do Banco do Brasil, considerando que a condenação foi solidária entre União, Banco Central, e que assim não tem interesse no ingresso da União no feito. (ID 100355731) O processo veio concluso para decisão. Passo a decidir. Conforme relatado pela União “a operação 023.100.474 (ex 88/00169-5) foi cedida à União com base na Medida Provisória no 2.196/2001, conforme esclarecido pelo Banco do Brasil no expediente de ID 99069093, de modo que, mais do o interesse jurídico e financeiro na demanda, a sua legitimidade passiva é evidente. Em consequência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, competente para o julgamento da ação é o juízo federal, e não o estadual: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I- as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas a justiça federal e a justiça do trabalho. Não se trata aqui de competência relativa, prorrogável, muito menos é a hipótese de delegação contida no §3o do citado artigo 109, mas sim, de competência absoluta, improrrogável, conforme se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 150/STJ, segundo a qual: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processamento da ação e determino a remessa dos autos a uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal. Transcorrido o prazo para impugnação contra a presente decisão, ou, no caso de interposição de recurso, inexistindo efeito suspensivo, encaminhem-se os autos a uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se as partes. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando desde logo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que “a despeito da Ação Civil Pública ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao agravante (...) a prerrogativa de ajuizar a liquidação individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil”. Assegura que “escolheu demandar contra aquele que firmou o contrato de crédito”, sendo esta “uma opção do credor, que não pode ser obrigado a litigar contra aquele que ele não quer”. Tece considerações sobre o direito que considera aplicável ao caso, colacionando jurisprudência em abono de sua tese, pugnando, ao fim, pela reforma da decisão recorrida “para determinar que a liquidação provisória de sentença permaneça somente contra o Banco do Brasil e manter a competência na Vara de Origem da Justiça Comum”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 28331608). É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo demanda a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demanda proposta pelo agravante em face da instituição financeira agravada deve ou não ser remetida à Justiça Federal. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, foi proferida no bojo da ACP No 94.00.08514, por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravante, ajuíze o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. No caso em apreço, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede a remessa posterior ao Juízo Federal. Cite-se, a propósito, o teor da súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Logo, afigura-se presente a probabilidade de provimento do recurso, o mesmo se aplicando quanto a urgência da medida, considerando que a imediata remessa dos autos à Justiça Federal, como determinado na decisão recorrida, importaria em declaração de nulidade dos atos processuais posteriores, acaso provido o agravo, com evidente dispêndio de recursos pelo Poder Judiciário, além de retardamento da própria solução da controvérsia Esclareço, por fim, que a pretensão deste recurso não é prejudicada em face daquela objeto dos autos do agravo de instrumento n° 0713561-49.2021.8.07.0000, na medida em que nesse se discute, tão somente, a intimação da União para dizer se possui interesse no feito. Destarte, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora